Tribunal: TJDFT
Processo: 0731049-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA/LATERAL. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar exclusivamente o primeiro réu a pagar ao autor a importância de R$ 3.744,37 (três mil setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), a título de danos materiais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 3.744,37, a título de danos materiais, a quantia de R$ 1.500,00, por lucros cessantes e a importância de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, no dia 16/07/2023, por volta da 4h00 trafegava em via na Ceilândia, sentido P Norte, quando seu veículo foi atingido na parte lateral por motocicleta conduzida pelo réu. Argumentou que o réu, ao tentar passar entre as faixas da via “corredor”, colidiu com outro veículo e em seguida se chocou com o veículo do autor. Alegou que o réu, no momento da batida, estava embriagado, bem como que ele deu causa ao acidente. Destacou que acionou o seguro do veículo e que pagou o valor de R$ 3.744,37 para realização dos reparos. Discorreu que é motorista de aplicativo, que ficou duas semanas sem carro e que recebe semanalmente em média o valor de R$ 750,00.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que o recorrente está representado por defensor dativo e preenchidos os requisitos para recebimento da gratuidade. Foram ofertadas contrarrazões (IDs 63094314 e 63094316).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não foi comprovado que ele conduzia a motocicleta sob efeito de álcool. Argumenta que não praticou ato ilícito e que o acidente foi provocado pela segunda ré, que não estava no limite da faixa, tendo o recorrente colidido com o veículo dela e perdido o controle da motocicleta. Afirmou que transitava atrás do veículo da segunda ré e que ela jogou o seu carro para conversar com o autor, sendo a verdadeira culpada pelo acidente. Requer a condenação da segunda ré ao pagamento do valor de R$ 3.744,37 e a improcedência dos pedidos deduzidos em relação a si, ante a ausência de responsabilidade de sua parte.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
7. Nos termos do art. 28 c/c art 29, II ambos do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve ter o domínio do veículo, dirigindo com atenção e cuidado, além guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor (parte frontal e lateral). Já o art. 34 também do CTB, prevê que cabe ao condutor se certificar que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção.
8. No caso, as fotografias de ID 63094209, p. 2-7 (carro do autor com avarias na lateral esquerda e para-choque dianteiro e carro da segunda ré com avarias na parte traseira direita) corroboram com a versão dada pelo autor de que o recorrente, ao tentar passar entre os dois veículos, colidiu na parte traseira do veículo da ré, perdeu o controle da motocicleta colidindo na lateral esquerda o carro do autor. O recorrente não logrou êxito em comprovar que a colisão de sua motocicleta com o veículo do autor, decorreu exclusivamente de manobra realizada pela segunda ré. O recorrente não juntou qualquer prova capaz de atestar que o veículo da segunda ré estava fora da faixa ou mesmo ela jogou o seu carro para conversar com o autor.
9. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, o recorrente, não se atentando às condições de trafegabilidade do local, realizou manobra e deu causa à colisão. Assim, cabe ao recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pelo autor. Quanto ao estado de embriaguez do recorrente, este foi atestado por meio do documento de ID 63094058 (laudo de atendimento médico).
10. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sendo metade para o patrono de cada recorrido. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.